Tribunal: TJMT
Processo: 0058809-86.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058809-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.720.462/0001-71 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE - CPF: 603.766.861-20 (APELADO), PATRICIA MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 545.213.781-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO

DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO, SEM MANIFESTAÇÃO DO CREDOR, DE MAIS QUE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (03 ANOS) CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.

É de ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente se restar verificado, como no caso, o decurso, sem manifestação do credor, de mais que o prazo da prescrição do direito material (03 anos, neste caso de execução de cédula de crédito bancário), contado a partir da data que terminou o prazo da suspensão do processo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no
0058809-86.2014.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:

KCM Editora e Distribuidora LTDA.-EPP, Rommel Francisco Pintel Kunze e Patricia Monteiro Oliveira

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pela exequente
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO
:
Execução no 0058809-86.2014.811.0041
,
código no 947450,
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
KCM Editora e Distribuidora LTDA.-EPP, Rommel Francisco Pintel Kunze e Patricia Monteiro Oliveira
.

EXTINÇÃO (Juízo da 2
a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:

julgou extinta, com resolução do mérito,
a Execução proposta pelo banco aqui apelante, por ter reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente.

Condenou o banco apenas ao pagamento de custas processuais.

Alega, em síntese, não ter ocorrido nenhum das modalidades da prescrição, ou seja, nem a demérito e nem a intercorrente, notadamente porque, além de não ter permanecido inerte, sequer decorreu o prazo de três anos da prescrição material.

Contrarrazões no id. 117473999, em que se pugna o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação
interposta pela exequente
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO
:
Execução no 0058809-86.2014.811.0041
,
código no 947450,
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
KCM Editora e Distribuidora LTDA.-EPP, Rommel Francisco Pintel Kunze e Patricia Monteiro Oliveira
.

EXTINÇÃO (Juízo da 2
a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:

julgou extinta, com resolução do mérito,
a Execução proposta pelo banco aqui apelante, por ter reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente.

Condenou o banco apenas ao pagamento de custas processuais.

O cerne da Apelação é saber, em síntese, se é caso de afastar a prescrição intercorrente e a extinção da Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

Cuida-se,
na origem
, de
Execução

no 0058809-86.2014.811.0041, código no 947450,
proposta em
15.12.2014
por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
KCM Editora e Distribuidora LTDA.-EPP, Rommel Francisco Pintel Kunze e Patricia Monteiro Oliveira
,

lastreada na
Cédula de Crédito Bancário
no 349.909.138, no valor de R$110.465,09 a ser pago em
67 prestações
de R$3.046,68 cada, com início para 05.7.2014
e
término para

01.5.2020
.

O despacho inicial foi em 07.1.2015.

A citação ocorreu em 01.6.2015.

Em 18.9.2015 foram julgados improcedentes os Embargos à Execução no 25764-57.2015.811.0041, código no 1005597. A sentença dos Embargos à Execução foi mantida na Apelação no 141199/2015, julgada em 11.11.2015.

Em 10.12.2015 foi feita pesquisa pelo BACENJUD. A penhora recaiu em vários valores, dentre eles, o de conta poupança em nome da executada
Patricia
, cujo montante foi, em 24.11.2016, determinado a restituição para a mencionada Executado, Foi determinado ainda a liberação dos demais valores (R$142,42 e R$266,08) para o banco exequente e a intimação deste último para indicar mais bens passiveis de penhora, porquanto as importâncias bloqueadas não quitaram

dívida.

Em 27.6.2016 o banco postulou a realização e pesquisa pelo Bacenjud, cujo pedido

foi indeferido por já ter ocorrido anterior penhora on-line.

Em

30.6.2016 foi determinada a intimação do banco para indicar bens penhoráveis.

Em 073.2017 o banco postulou a pesquisa pelo Renajud, o que foi deferido em 9.3.2017.

A pesquisa foi feita em 14.3.2017, ocasião em que foi verificada a existência de veículos em nome da empresa executada. Todavia, o banco, em 27.3.2017, dispensou os bens, ao argumento de já existir, em todos, anteriores restrições de outros processos.

Assim, no mesmo dia 23.7.2017 o banco postulou a realização de pesquisa pelo Infojud, o que foi deferido em 29.3.2017.

A pesquisa pelo infojud foi feita em 30.3.2017.

Em 17.4.2017 o banco postulou a suspensão da carteira de habilitação e o cancelamento dos cartões de crédito dos executados, cujo pedido não foi analisado.

Em 19.4.2017 foi determinado ao banco indicar bens penhoráveis.

Em 24.4.2017 os executados manifestaram e alegaram não terem bens passíveis de penhora.

Em 25.4.2017 foi determinado a intimação

do banco para manifestar sobre a petição dos executados e para indicar bens penhoráveis.

Como o banco,

intimado pelo diário da justiça, nada manifestou,
em 16.5.2017 foi determinado o arquivamento provisório
do processo “até decorrer o prazo prescricional”
.

Em 29.10.2021
o banco postulou a realização d de pesquisa pelo Sisbajud.

Em 04.11.2021 foi determinado a intimação das partes para manifestarem sobre eventual prescrição

intercorrente.

Em 16.11.2021 o banco manifestou contrariamente ao reconhecimento da prejudicial e em 18.11.2021 sobreveio a extinção ora impugnada.

O prazo da prescrição material para a modalidade de título que lastreia a Execução – Cédula – é de 03 anos, por aplicação das regras do
art. 44, da Lei 10.931/2004, art. 70 da Lei Uniforme, art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Dispõe o art. 190 do Código Civil de 2002:

“
Art. 190.
A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão
.”

(grifei).

E no mesmo sentido é a Súmula 150 do STF, que consigna:

“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.”

(grifei).

Dispõe ainda, art. 924, inciso V, do CPC:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

V - ocorrer a prescrição intercorrente
.”

(grifei).

Observada a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que decorrido o prazo da prescrição, que no caso é de 03 anos, sem que o credor tenha manifestado no processo, é de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

No caso, o processo foi para o arquivo provisório em 16.5.2017, com a observação feita pelo Juízo de origem de que deveria lá permanecer até o decurso do prazo prescricional, ou seja, de 03 anos
.

Assim, como o processo foi para o arquivo provisório em 16.5.2017, o término do prazo prescricional de 03 anos ocorreu em 16.5.2020
.

O credor somente manifestou no processo em 29.10.2021
, ou seja,
quando já tinha decorrido mais de um ano e cinco meses do decurso do prazo de 03 de anos reservado à prescrição intercorrente
.

Importante registrar ser desnecessária intimação do credor para dar andamento ao processo quando decorrido o prazo da prescrição.

A intimação que se exige é a do credor para
manifestar sobre o eventual reconhecimento da prescrição intercorrente
, a fim de opor algum fato impeditivo, como forma de evitar decisão surpresa e de prestigiar, portanto, o contraditório.

Neste sentido é a
orientação do STJ,
consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018
:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório
é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente
, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

Logo, decorrido o prazo de 03 anos da prescrição intercorrente e tendo o credor manifestado somente um anos após referido decurso, bem como ter ocorrido a intimação do credor para se opor o reconhecimento da prejudicial de mérito, restaram preenchidos os requisitos para a incidência daquele mencionado instituto.

O fato da Execução ter sido proposta em data anterior (19.12.2014) a do vencimento da dívida (05.1.2020) em nada interfere na contagem da prescrição intercorrente. Haveria reflexo na contagem do prazo da eventual prescrição material. Não da intercorrente.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a extinção da Execução
, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022